Tribunal: TJDFT
Processo: 0760985-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0760985-10.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CALIXTO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a Justiça gratuita. Não obstante, analisando o contracheque juntado aos autos (ID 19634262), verifico que a apelante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, verifica-se que a recorrente deixou de colacionar aos autos seus gastos mensais ou despesas extraordinárias aptas a demonstrarem a alegada hipossuficiência, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora